Tribunal: TJMT
Processo: 1024511-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024511-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cassiano Lima Oliveira
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Cassiano Lima Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 19.11.2020, com esteio na garantia da ordem pública.
Aduz que o decisum carece de fundamentação idônea, uma vez que foi embasado na gravidade meramente abstrata do delito e na suposição do risco de reiteração delitiva.
Alega que não ficou demonstrada a periculosidade do beneficiário, pois a ação penal mencionada pela autoridade acoimada de coatora se refere a fato anterior ao apurado nesta ocasião, ocorrido no ano de 2014, e que nem sequer houve condenação.
Salienta que este Juízo ad quem deve abster-se de invocar elementos de convicção novos, não consignados nas decisões combatida.
Argumenta que não estão presentes qualquer dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, e que se trata de medida excepcional e desnecessária no presente caso; ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Ademais, afirma que em caso de eventual condenação não seria aplicado o regime prisional fechado, o que torna desproporcional a manutenção da sua segregação cautelar.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 67487466).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora, aparentemente, fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, ao que aparenta, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Observa-se que o magistrado singular consignou na decisão combatida acerca da quantidade de droga apreendida e do risco efetivo de reiteração delitiva, o qual é possível constatar por meio de ações penais em curso.
Nesse sentido, oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça:
“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, destacadas na inicial, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, também no âmbito desta Corte (Enunciado n. 43, TJMT).
Não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator